Tribunal: CARF
Processo: 13868.728109/2023-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13868.728109/2023-51
ACÓRDÃO
1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATACADAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013

NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. IRREGULAR APURAÇÃO FISCAL.
Considerando a relevância dos esclarecimentos prestados e das planilhas
juntadas pela Recorrente, os autos devem retornar ao colegiado de
primeira instância, para que profira nova decisão, mediante análise
pormenorizada dos esclarecimentos e dos documentos referidos e à luz do
correto precedente do STJ, formado no julgamento do ERESP 1.517.492.
NULIDADE DO ACÓRDÃO. ERROS DE PREMISSA.
A DRJ julgou o caso à luz do precedente equivocado –Tema 1.182 -, quando
deveria ter julgado com base no precedente formado no ERESP 1.517.492,
específico para os casos de créditos presumidos de ICMS. Ao assim
proceder, estruturou toda sua fundamentação jurídica nas razões de
decidir apoiada em premissas erradas, comprometendo a eficácia da
decisão, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido suscitada, determinando o retorno dos autos ao
colegiado de primeira instância para que profira nova decisão, restando prejudicada a apreciação
do mérito do recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
2
Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 209/238) apresentada por
ATACADAO S.A. (“Manifestante”), já qualificada, em face do Despacho Decisório
EOBAC/DEVAT/SRRF08a/RFB no 21.106/2023 (Despacho Decisório, e-fls. 185/199), que não
homologou as retificações das Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) da
Impugnante, referentes ao IRPJ e à CSLL do 1o, 2o e 3o trimestres de 2021.
Transcrevo o relatório da DRJ para fins de economia processual:
Em seu Despacho Decisório (e-fls. 185/199), a autoridade fiscal informa
que não homologou os débitos retidos em Malha DCTF por não terem sido
cumpridos os requisitos previstos na legislação tributária, relativos aos
dados constantes em DCTFs retificadoras. Os débitos retidos em questão,
conforme art. 10 da IN RFB no 1.599/2015, são expostos na tabela abaixo:

A tabela a seguir demonstra o resultado da análise da autoridade fiscal,
com a manutenção dos valores declarados em DCTF original:
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
3

Foi dada ciência do Despacho Decisório à Impugnante em
21/07/2023 (e-fl. 205).
A manifestação de inconformidade foi apresentada em
21/08/2023 (e-fls. 207/208).
Em síntese, a Manifestante suscita preliminar de nulidade
vez que o procedimento fiscal violou o contraditório e a ampla defesa e
que o Despacho Decisório é nulo por falta de motivação.
No mérito, a Manifestante desenvolve sua defesa em duas
linhas.
Na primeira linha de defesa, a Manifestante pugna pela regularidade dos
benefícios fiscais usufruídos, aduzindo que:
- os benefícios fiscais de crédito presumido de ICMS objeto
da retificação pretendida estão de acordo com a determinação
constitucional e da legislação complementar, ou seja, nas hipóteses
aplicáveis,
foram
reinstituídos/convalidados
nos
termos
da
Lei
Complementar no 160/2017, e do Convênio CONFAZ 190/2017, afastando
qualquer questionamento quanto à regularidade dos benefícios fiscais;
- os incentivos fiscais de ICMS usufruídos estão previstos de
forma ampla na legislação, sem necessidade da celebração de Termos de
Acordo de Regime Especial (“TARE”, ou similar) entre o contribuinte e o
Estado concedente;
- a Lei Complementar no 160/2017 afastou qualquer
discussão quanto à superada diferenciação entre subvenção para custeio e
subvenção para investimento, sendo certo que o benefício fiscal de ICMS é
classificado como subvenção para investimento.
Assim sendo, a Manifestante conclui que as receitas
decorrentes da fruição das subvenções para investimento não devem ser
computadas para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
A Manifestante cita a Solução de Consulta Cosit no 145/2020
para destacar o entendimento de que a comprovação da sincronia e
vinculação entre a subvenção recebida do Poder Público e o valor investido
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
4
pelo contribuinte também deixou de ser um requisito para a exclusão dos
valores da apuração do lucro real.
Na segunda linha de defesa, a Manifestante afirma ter
realizado corretamente os procedimentos para usufruir dos benefícios
fiscais, inclusive em relação à contabilização dos valores subvencionados
no resultado do exercício. Destaca, em relação ao crédito presumido de
ICMS, que não há redução direta do valor do tributo devido, mas a
recomposição do patrimônio da Impugnante. Nesse sentido, tais receitas
estavam sendo erroneamente reconhecidas no resultado da Impugnante e
indevidamente tributadas e, por isso, apresentou DCTF retificadora.
Por fim, a Impugnante apresenta pedidos nos seguintes
termos:
103. Diante do exposto, a Requerente requer seja ACOLHIDA
E INTEGRALMENTE PROVIDA a presente Impugnação, para o fim de que
seja, em preliminar, reconhecida a nulidade do r. despacho decisório no
21.106/2023 haja vista que (i) desconsiderou os documentos e informações
apresentados, (ii) o procedimento fiscalizatório não foi conduzido
adequadamente, sendo que não foram solicitados documentos aptos a
constatar se as informações que serviram de base para as DCTF’s
retificadoras.
104. Caso assim não se entenda, a Requerente requer seja
ACOLHIDA E INTEGRALMENTE PROVIDA a presente Impugnação, para o fim
de que seja, no mérito, integralmente reformado o r. despacho decisório
em questão e, consequentemente, homologada a retificação das DCTF’s
dos 1o, 2o e 3o trimestres de 2021, haja vista que:
(i) a vigência da nova redação do artigo 30 da Lei no
12.973/14 e a comprovação de que os incentivos fiscais de crédito
presumido
de
ICMS
usufruídos
pela
Requerente
foram
convalidados/reinstituídos nos termos do Convênio CONFAZ 190/1712,
conclui-se que as receitas decorrentes da sua fruição não devem ser
computadas para fins da apuração a base de cálculo do IRPJ/CSL;
(ii) para fins fiscais, a exclusão dos incentivos fiscais de ICMS
da apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL não
necessariamente depende da contabilização desses incentivos fiscais nos
termos do CPC 07. Isso porque a LC 160/17 e a Lei 12.973/14 impõem uma
série de requisitos para que esse tratamento tributário possa ser aplicado e
a contabilização dos incentivos fiscais de uma ou de outra maneira não é
um desses requisitos;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
5
(iii) a tributação dos valores de crédito presumido de ICMS,
decorrente da concessão de benefícios fiscais de ICMS pelos Estados da
Federação, independentemente do cumprimento de qualquer requisito
formal exigido pelo artigo 30 da Lei no 12.973/14, representa clara afronta
ao pacto federativo;
(iv) os créditos presumidos de ICMS não são passíveis de
inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de sorte que a Requerente
não estaria obrigada a contabilizar esses valores em reserva de lucro ou
comprovar a destinação específica, conforme entendimento pacificado pelo
E. STJ. Ainda que assim não fosse, foram constituídas reservas em relação
aos valores ora em discussão, o que reforça ainda mais a regularidade dos
procedimentos adotados;
(v) o procedimento adotado pela Requerente encontra
respaldo na legislação fiscal, sendo que as DCTF’s foram retificadas pela
Requerente dentro do prazo de 5 anos e antes de qualquer procedimento
fiscalizatório, com base em documentação hábil e idônea, para que os
valores de créditos presumidos de ICMS fossem excluídos da base de cálculo
do IRPJ e da CSLL, uma vez que não configuram receita da Requerente.
105. Por fim, a Requerente protesta por provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, sem exceção de quaisquer, inclusive
pela juntada de novos documentos.

A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente, conforme ementa abaixo:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
INCENTIVOS FISCAIS. INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS OU FINANCEIROS-FISCAIS
RELATIVOS AO ICMS. SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO. REQUISITOS E
CONDIÇÕES.
A partir da Lei Complementar no 160, de 2017, os incentivos e os benefícios fiscais
ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, concedidos por estados e Distrito Federal e
considerados subvenções para investimento por força do § 4o do art. 30 da Lei no
12.973, de 2014, poderão deixar de ser computados na determinação do lucro
real desde que observados os requisitos e as condições impostos pelo art. 30 da
Lei no 12.973, de 2014, dentre os quais, a necessidade de que tenham sido
concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos
econômicos.
TRIBUTAÇÃO CONEXA. CSLL.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
6
Aplica-se aos lançamentos conexos o decidido sobre o lançamento que lhes deu
origem, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
i)
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO: IRREGULAR APURAÇÃO FISCAL;
ii)
NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO: ERROS DE PREMISSA;
iii)
FIXANDO PREMISSAS: A PROCEDÊNCIA DAS RETIFICAÇÕES DAS DCTFS REALIZADAS
PELA RECORRENTE;
iv)
DISCUSSÃO UNICAMENTE SOBRE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS;
v)
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO: INAPLICABILIDADE DA LEI N° 14.789/2023;
vi)
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS: O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. STJ QUANDO
DO JULGAMENTO DO ERESP 1.517.492/PR E A INAPLICABILIDADE DO TEMA N°
1.182/STJ;
vii)
A REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA RECORRENTE;
viii)
A IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS INCENTIVOS FISCAIS DE CRÉDITO
PRESUMIDO DE ICMS PELA UNIÃO FEDERAL;
ix)
OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ICMS – ESTADO DE ALAGOAS E DISTRITO FEDERAL;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.

1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

2. Preliminar de nulidade
2.1.
Nulidade do despacho decisório: irregular apuração fiscal
A Recorrente alega que a fiscalização não teria analisado adequadamente as informações e
documentos juntados aos autos. Na prática, sustenta que a autoridade fiscal simplesmente
considerou que a Recorrente não teria cumprido os requisitos legais para exclusão dos créditos
presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem ao menos ter intimado novamente
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
7
a Recorrente para apresentar novos documentos e informações, em evidente violação ao
contraditório e à ampla defesa.
A Recorrente foi intimada regularmente para apresentar a documentação e os
esclarecimentos necessários aos questionamentos realizados pela fiscalização e teve a
oportunidade de fazê-lo nos autos. Ao analisar os documentos e os esclarecimentos prestados
pela Recorrente, a autoridade fiscal formou o seu livre convencimento a partir deles, tendo
chegado às suas conclusões de mérito, não tendo vislumbrado a necessidade de nova intimação
para a juntada de documentos adicionais.
No entanto, observo também que a DRJ, em que pese tenha feito menção expressa ao item
12 do CPC 07, não confrontou a exigência nele prevista com os esclarecimentos prestados e com
as planilhas juntadas pela Recorrente, o que termina prejudicando a análise de mérito no presente
julgamento.
Considerando a relevância dos esclarecimentos prestados e das planilhas juntadas pela
Recorrente, entendo que os autos devem retornar à primeira instância julgadora, para que profira
nova decisão, mediante análise pormenorizada dos esclarecimentos e dos documentos aqui
referidos e à luz do correto precedente do STJ, formado no julgamento do ERESP 1.517.492.
2.2. Nulidade do acórdão: erros de premissa
A contribuinte alega que a DRJ partiu de premissas equivocadas, ao desconsiderar
completamente o que foi decidido pelo STJ no ERESP 1.517.492, sem demonstrar por que este
precedente não seria aplicável aos autos. Por outro lado, aplicou outro precedente, aquele
formado no Tema 1182/STJ, o qual não analisou os créditos presumidos de ICMS em discussão nos
presentes autos.
Informa, em quadro-resumo lançado no Recurso Voluntário, que todos os benefícios fiscais
em questão são da espécie de crédito presumido de ICMS, conforme a LC 24/75 e, nas hipóteses
aplicáveis, reinstituídos/convalidados nos termos da LC 160/2017 e do Convênio CONFAZ
190/2017.
Verificando o acórdão recorrido, observo que o relator se apoia em soluções de consulta da
Cosit, dentre elas a de no 145/2020, as quais não se coadunam com o entendimento fixado pelo
STJ no ERESP 1.517.492, aplicável aos casos de créditos presumidos. Por sinal, a SC 145/2020 exige
a comprovação de que os benefícios tenham sido concedidos como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimentos econômicos, exigência que já fora afastada pelo STJ e pelo CARF.
Na sequência, o relator da DRJ invoca o Tema STJ 1182 como aplicável ao presente caso,
em que pese ele seja aplicável apenas aos casos dos demais benefícios fiscais de ICMS, diversos do
crédito presumido.
Com razão a Recorrente. Para mim está claro que a DRJ decidiu com base nas premissas
fixadas no julgamento do Tema STJ 1182, aplicáveis às outras hipóteses de benefícios fiscais,
diversas do crédito presumido. O que salta aos olhos é que a DRJ ignorou por completo a
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
8
advertência feita pelo próprio STJ, segundo a qual não se aplica aos demais benefícios fiscais de
ICMS o entendimento firmado no ERESP 1.517.492, justamente porque este teve como RATIO
DECIDENDI fundamentos jurídicos conexos à realidade do tipo específico do crédito presumido,
não relativos às isenções e/ou reduções de base de cálculo. Essa advertência consta no item 1 da
tese aprovada:
(...)
Foi aprovada a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.182/STJ:
1. Impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, - tais como
redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, diferimento, entre
outros - da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os
requisitos previstos em lei (art. 10, da Lei Complementar n. 160/2017 e art. 30, da
Lei n. 12.973/2014), não se lhes aplicando o entendimento firmado no ERESP
1.517.492/PR que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.

Em outras palavras, o STJ, ao julgar o distinguishing relativo aos demais benefícios fiscais,
observando que sua estrutura era diversa da estrutura do crédito presumido, julgou o caso com
base em outras premissas, próprias do tipo dos benefícios negativos (isenções, reduções de base,
dentre outros). A distinção é relevante, e a advertência constou inclusive do item 1 da tese
formada no Tema 1182, conforme acima reproduzido.
Portanto, a DRJ efetivamente julgou o presente caso à luz do precedente equivocado – o
Tema 1182 -, quando deveria ter julgado com base no precedente formado no ERESP 1.517.492,
específico para os casos de créditos presumidos de ICMS.
Ao assim proceder, estruturou toda sua fundamentação jurídica nas razões de decidir
apoiada em premissas erradas, comprometendo a eficácia da decisão, razão pela qual entendo
pela declaração de sua nulidade, acolhendo o pedido da Recorrente.

3. Mérito: da contabilização das subvenções
A DRJ entende que todas as subvenções devem transitar pelo resultado do
exercício, devendo ser contabilizadas como receitas, conforme CPC 07, item 12. Conforme o art.
30 da Lei 12973/2014, não serão computadas na determinação do lucro real, desde que
registradas na conta Reserva de Incentivos Fiscais, conforme o art. 195-A da Lei 6404/76.
No entanto, ao final do tópico relativo à contabilização (fl. 463), conclui, para o
presente caso, que o problema estaria centrado na falta de comprovação da utilização dos
recursos:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
9
No caso dos presentes autos, faltou a comprovação da utilização dos recursos
decorrentes da subvenção para investimento em aquisições relacionadas à
implantação ou à expansão de empreendimentos econômicos.
Durante a fiscalização, um dos questionamentos realizados voltava-se à suposta
inconsistência com relação aos lançamentos na conta relativa às subvenções para investimento. A
contribuinte prontamente respondeu da seguinte forma:
2. Não foram identificados lançamentos na conta 3.01.01.05.01.13 – Doações e
Subvenções para Investimento – DRE. Explicar tal inconsistência. Explicar de que
forma os valores em questão foram quantificados, identificando as contas
envolvidas na DRE (e as respectivas contrapartidas), bem como as contas
envolvidas no Patrimônio Líquido;
Resposta:
Conforme esclarecido anteriormente, as retificações realizadas pela Requerente
decorrem do fato de que os benefícios fiscais de ICMS de crédito presumido a
que faz jus em diversos Estados foram reconhecidos no resultado da empresa e
indevidamente submetidos a tributação. A “Redução” apontada na planilha da
Intimação (fls. 8), portanto, corresponde ao imposto pago a maior pela
Requerente em razão da tributação pelo IRPJ e pela CSLL dos incentivos fiscais de
crédito presumido de ICMS concedidos pelos entes concedentes (Estados/DF), o
que é evidenciado após a retificação das suas DCTFs e ECF.
Os valores correspondentes a tais créditos presumidos sempre estiveram
controlados por intermédio de lançamentos contábeis individuais e sempre
foram mantidos no patrimônio da sociedade (reserva de lucros), porém
somente foram reclassificados para conta específica de benefícios fiscais /
subvenções para investimentos, no patrimônio líquido da empresa, a partir do
ano-calendário de 2022.
Assim, em atenção ao Item 02 da Intimação, a Requerente junta a presente
manifestação planilha (doc. no 14 – arquivo_nao_paginavel) com o detalhamento
contábil solicitado com controle específico e detalhado dos montantes dos
benefícios fiscais, descritivo acerca das contas envolvidas na DRE e suas
respectivas contrapartidas, bem como contas respectivas do seu patrimônio
líquido.
A meu ver, a fiscalização não analisou a planilha juntada no doc. 14 e não
considerou os esclarecimentos prestados pela contribuinte, os quais são relevantes para a solução
da lide.
O item 12 do CPC 07, mencionado pela DRJ, prevê:
12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo
do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base
sistemática, desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. A
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.722 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13868.728109/2023-51
10
subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio
líquido.
Observo também que a DRJ, em que pese tenha feito menção expressa ao item 12
do CPC 07, não confrontou a exigência nele prevista com os esclarecimentos prestados e com as
planilhas juntadas pela Recorrente, o que termina prejudicando a análise de mérito no presente
julgamento.
Considerando a relevância dos esclarecimentos prestados e das planilhas juntadas
pela Recorrente, entendo que os autos devem retornar à primeira instância julgadora, para que
profira nova decisão, mediante análise pormenorizada dos esclarecimentos e dos documentos
aqui referidos e à luz do correto precedente do STJ, formado no julgamento do ERESP 1.517.492.
Isso posto, voto por acolher a preliminar de nulidade de erro de premissa,
declarando nula a decisão recorrida, ordenando o retorno do processo à Primeira Instância, para
que profira nova decisão, à luz do ERESP 1.517.492 e considerando os esclarecimentos e os
documentos juntados pela Recorrente.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 776
DF CARF MF
Original